Tribunal: TJDFT
Processo: 0706200-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706200-87.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE APELADO: MARCELO BEZERRA RIOS D E C I S Ã O Trata-se de apelações cíveis interpostas por DISTRITO FEDERAL e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE contra sentença da 1a Vara da Fazenda Pública do DF proferida nos autos do mandado de segurança impetrado contra os apelantes por MARCELO BEZERRA RIOS. O impetrante afirmou que na prova prática de digitação do concurso para provimento do cargo de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal houve desrespeito às regras do edital. Alegou que a previsão seria de aplicação de um texto de 2.000 caracteres, porém no cálculo das notas considerou que o maior número de toques líquidos dentre os candidatos foi de 4.785 toques líquidos. O juízo concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que recalcule a nota da prova prática de digitação do impetrante. No cálculo, deve considerar como Maior Número de Toques Líquidos (MNTL) o valor de 200. Em suas razões (ID 39321676), o Cebraspe alega que: 1) o candidato foi reprovado, pois obteve a nota 5,44 (cinco vírgula quarenta e quatro) na prova de digitação; 2) o edital de abertura do concurso prevê dois critérios de eliminação na prova prática de digitação: mínimo de cem toques líquidos e nota final mínima de 6 (seis pontos); 3) a nota da prova prática leva em conta a produção (número de toques líquidos e brutos), número de erros e o desempenho do candidato que realizou maior número de toques líquidos; 4) a prova visava selecionar candidatos que realizassem o maior número de toques líquidos, de modo que é coerente que o candidato digitasse o texto quantas vezes conseguisse, no tempo de dez minutos disponibilizado para a realização da prova; 5) o edital não limitou o número máximo de toques líquidos por minuto nem estabeleceu número máximo de caracteres; 6) os critérios de avaliação foram aplicados igualmente a todos os candidatos, assim como foi repassada a informações de que o texto poderia ser digitado mais de uma vez; 7) a insurgência contra os critérios de avaliação do concurso é extemporânea, pois não houve impugnação do edital; 8) o candidato digitou mais de dois mil caracteres; 9) não é aceitável que candidatos, inconformados com a nota obtida, insurjam-se contra os critérios de avaliação previamente estabelecidos; 10) não é cabível a intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo, o que violaria o princípio da separação dos poderes. Requer, ao final, o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos do impetrante. Preparo recolhido (ID 39321678). Em suas razões (ID 39321681), o Distrito Federal sustenta que: 1) o impetrante pretende que o Poder Judiciário, em substituição à banca examinadora, altere os critérios de correção da prova; 2) não há direito líquido e certo; 3) o edital somente faz referência ao tempo de prova (10 minutos) e ao texto que seria objeto de digitação e não há proibição expressa quanto à possibilidade de digitação do texto várias vezes; 4) o próprio impetrante digitou mais de 2.000 caracteres; 5) não há como o Poder Judiciário considerar o candidato aprovado, dispensando-o de etapa obrigatória do certame; 6) o candidato deve demonstrar que possui fluência em digitação para que a sociedade possa ter sua necessidade acolhida, pelo desempenho satisfatório das funções. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, a submissão do candidato a nova avaliação. Sem preparo, diante da isenção legal do art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. Contrarrazões apresentadas (ID 39321687). É o relatório. Decido. A apelação é cabível, nos termos do art. 1.009, caput, do CPC, e foi interposta tempestivamente. Conheço do recurso. O CPC estabelece em seu art. 995, parágrafo único, que: “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. A apelação, em regra, tem efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC. O § 1o prevê exceções, como no caso da sentença que confirma a tutela provisória (V). Dispõe o art. 1.012, § 4o, do CPC que “nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Em análise preliminar, não está presente a probabilidade de provimento dos recursos. O Supremo Tribunal Federal – STF firmou o seguinte entendimento (Tema 485) ao tratar sobre a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário na análise de questões de concursos públicos: “Recurso extraordinário com repercussão geral.2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015).” - grifou-se. Os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Somente podem ser desconstituídos mediante robusta prova de sua ilegalidade. Ademais, em consonância com o princípio da separação de poderes, não compete ao Judiciário controlar o mérito dos atos administrativos. No controle judicial de concursos públicos, compete ao magistrado, como regra, resguardar e velar pelos aspectos formais do certame de forma a ser garantida a sua legalidade. Na hipótese, o edital de abertura do concurso prevê no item 12.2 que: “a prova prática terá a duração de 10 minutos, valerá 10,00 pontos e consistirá de digitação de um texto predefinido de, aproximadamente, dois mil caracteres, em computador compatível com IBM/PC. O candidato deverá estar apto a digitar em qualquer tipo de teclado” (ID 39321169). Dentre os critérios de avaliação, segundo o item 12.5.1, inicialmente deve ser calculado o número de toques líquidos por minuto – NTL, baseado no número de erros cometidos na transcrição do texto e no número de toques brutos – NTB, o que corresponde à totalização dos toques dados pelo candidato. O edital prevê a seguinte fórmula matemática: NTL = (NTB – 3 × ERROS) ÷ 10. Nos termos do item 12.5.3, os candidatos que não alcançarem o mínimo de cem toques líquidos receberão nota zero e estarão automaticamente eliminados. Para os candidatos não eliminados pelo mínimo de NTL, será calculada a nota na prova prática de digitação (NPPD) (item 12.5.4). A nota na prova inclui, em seu cálculo, o NTL do candidato e MNTL, que é o maior número de toques líquidos entre os candidatos. A fórmula para cálculo da nota é: NPPD = 5,00 + 5 × (NTL –100) ÷ (MNTL – 100). O candidato argumentou que não há previsão no edital de que o texto a ser digitado na avaliação, dentro dos dez minutos de prova, poderia ser reiniciado, caso o candidato terminasse a digitação integral do texto, dentro do tempo previsto. Aduziu que houve violação às regras do edital, o que prejudicou candidatos, pois a nota final leva em consideração o maior número de toques líquidos entre os candidatos (MTL). O juízo concluiu que houve violação às regras do edital. Consigne-se trecho da sentença (ID 39321672): “(...) Tendo em vista que a fórmula de cálculo da nota envolve como fator de divisão o maior número de toques líquidos entre os candidatos (MNTL), a informação quanto à possibilidade de digitar o mesmo texto por mais de uma vez era de alta relevância na preparação dos candidatos. Afinal, a digitação do mesmo texto por sucessivas vezes poderia – tal como efetivamente aconteceu – aumentar consideravelmente o número de toques líquidos entre os candidatos. Caso o texto de aproximadamente 2000 caracteres fosse digitado uma única vez, no prazo de 10 minutos, é evidente que o número máximo de toques líquidos (NTL) a ser alcançado seria de 200 toques por minuto, caso o candidato não cometesse um erro sequer na digitação. Esse seria, portanto, o número máximo a ser considerado como MNTL, diante da impossibilidade matemática de se obter um número maior, consideradas as variáveis previstas no edital (texto de 2.000 caracteres e tempo de 10 minutos). Ocorre que o maior número de toques líquidos considerado (MNTL) foi de 478,50, o que indica que muito mais de 2.000 caracteres foram digitados pelo candidato com melhor desempenho durante os 10 minutos de prova. Ou seja, no momento da prova, foi facultada aos candidatos a digitação do mesmo texto por sucessivas vezes, o que ocasionou substancial aumento no MNTL, que mais que dobrou em relação ao máximo matematicamente previsto, caso obedecido o limite de 2.000 caracteres. (...) No caso dos autos, resta patente a ilegalidade perpetrada pelas autoridades coatoras ao permitirem, sem previsão editalícia expressa, que os candidatos digitassem o texto por mais de uma vez, com o consequente aumento substancial do maior número de toques líquidos a ser alcançado. Afinal, se no Edital não consta tal previsão, não pode a Banca Examinadora, no momento da prova, conferir interpretação diversa à previsão editalícia. A alteração (ou nova interpretação) das regras editalícias na realização da prova prática impediu que os candidatos se preparassem, traçassem estratégias e se adequassem à possibilidade de aumento do MNTL (maior número de toques líquidos). Os candidatos se prepararam para a prova levando em consideração que o número máximo de toques líquidos que poderia ser alcançado, em relação a um texto de 2000 caracteres, seria de 200 por minuto. Qualquer alteração nesse critério (MNTL) implicaria na possibilidade de mudança de estratégia dos candidatos na realização da prova.” – grifou-se O edital do concurso público define as regras básicas do certame, o que garante a observância dos princípios da isonomia entre os candidatos, da segurança jurídica e da confiança. Após a publicação do edital, as regras previstas vinculam os candidatos e a Administração Pública – princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Em regra, não se permite a modificação das regras estabelecidas, salvo em situações excepcionais, devidamente justificadas e que observem os princípios mencionados. Registrem-se julgados do STF sobre o assunto: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. (...) II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos. (...) (RE 598099, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Julgamento: 10/08/2011, Publicação: 03/10/2011).” – grifou-se “MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONCURSO PARA A MAGISTRATURA DO ESTADO DO PIAUÍ. CRITÉRIOS DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS ORAIS. ALTERAÇÃO DO EDITAL NO CURSO DO PROCESSO DE SELEÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA (...) 2. Após a publicação do edital e no curso do certame, só se admite a alteração das regras do concurso se houver modificação na legislação que disciplina a respectiva carreira. Precedentes. (RE 318.106, rel. min. Ellen Gracie, DJ 18.11.2005). (...) 4. A pretensão de alteração das regras do edital é medida que afronta o princípio da moralidade e da impessoalidade, pois não se pode permitir que haja, no curso de determinado processo de seleção, ainda que de forma velada, escolha direcionada dos candidatos habilitados às provas orais, especialmente quando já concluída a fase das provas escritas subjetivas e divulgadas as notas provisórias de todos os candidatos. 5. Ordem denegada. (MS 27160, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Julgamento: 18/12/2008, Publicação: 06/03/2009).” – grifou-se No caso, o edital previu apenas que a prova consistiria na digitação de um texto predefinido de, aproximadamente, dois mil caracteres, com duração de dez minutos. Portanto, a informação repassada, no dia da prova, de que o texto poderia ser escrito quantas vezes fosse possível ao candidato, dentro do prazo de dez minutos, constitui modificação da regra prevista no edital. Não há comprovação de que a informação foi repassada a todos os candidatos, em respeito à isonomia e à publicidade. A modificação da regra afeta diretamente a nota de todos os candidatos, pois a nota final (NPPD) inclui a maior nota, dentre os candidatos, do número de toques líquidos. Nessa nota, há influência direta da informação de que o texto poderia ser repetido – reiniciado – dentro do prazo de duração da prova. Portanto, a alteração da regra configura flagrante ilegalidade, a permitir a intervenção do Poder Judiciário. Não se trata de análise do mérito administrativo, mas de controle de legalidade e de aplicação devida das regras objetivas previstas no edital. Registrem-se julgados deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE DIGITAÇÃO. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E VINCULAÇÃO AO EDITAL. VIOLAÇÃO. 1. Se o cálculo da nota realizado pela autoridade coatora violou o Edital do concurso público, há ilegalidade passível de correção por meio de mandado de segurança. Ressalte-se, por oportuno, que essa análise não resulta em violação ao entendimento consolidado no RE 632853, de repercussão geral, uma vez que não representa incursão no mérito administrativo, mas no controle da observância da fase realizada ao edital normativo do concurso público. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1602316, 07156951520228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 29/8/2022.)” – grifou-se “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO NO DECORRER DO CERTAME. REINTEGRAÇÃO DO CANDIDATO. PROSSEGUIMENTO NAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME. O concurso público deve ser realizado em conformidade com as normas insertas no seu Edital de regência, sendo vedado ao examinador inovar nos critérios de realização de prova e atribuição de nota no decorrer do certame, sob pena de ferir os princípios da isonomia e da vinculação ao Edital. Deve ser mantida a tutela recursal e reformada a decisão agravada para que seja reintegrado o candidato que restou prejudicado pelos novos parâmetros de atribuição de nota. (Acórdão 1439132, 07140687320228070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022.)” – grifou-se Em juízo preliminar, vislumbra-se violação às regras do edital. INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem conclusos para apreciação do mérito da apelação. Brasília-DF, 4 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator